Tribunal: TJBA
Processo: 0568254-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568254-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO NUNES LUZ

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA DE RADIODIFUSAO A TARDE LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA
(ID 72597262)
. CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
INTUITO DE INFORMAR.
AUSÊNCIA DE
ABUSO DO DIRETO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação na qual o autor pleiteava reparação por veiculação de matéria jornalística, com seu nome e imagem, em contexto de investigação criminal. Discute-se no recurso a ocorrência de ato ilícito por parte da empresa jornalística, passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a veiculação de matéria jornalística pela empresa apelada, mencionando o nome e a imagem do apelante em contexto de investigação criminal, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais, diante da ponderação entre o direito à imagem e a liberdade de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia envolve o confronto entre direitos fundamentais, como o direito à imagem, intimidade, vida privada e honra (art. 5º, X, da CF) e a liberdade de expressão e de informação jornalística (art. 220 e parágrafos da CF).
A análise da responsabilidade civil da imprensa por danos morais não se pauta apenas na noção clássica de culpa, mas, precipuamente, na ocorrência de abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a liberdade de imprensa encontra limites na preservação dos direitos da personalidade, sendo essencial, para a configuração de dano moral, que não haja interesse público na veiculação da matéria ou que exista a intenção de injuriar ou difamar (animus injuriandi vel diffamandi).
No caso concreto, a matéria jornalística teve cunho meramente informativo, pautada na intenção de comunicar e informar, limitando-se à reprodução de informações fornecidas pela Assessoria da Polícia Civil.
A veiculação de matérias jornalísticas circunscritas à mera reprodução de investigação criminal e/ou processo judicial, sem emissão de juízo de valor ou atribuição de culpabilidade, não configura dano moral, pois não se pode exigir o desfecho da investigação ou do processo como condição para a divulgação de notícias criminais.
A conduta da empresa apelada não excedeu os limites da liberdade de imprensa, uma vez que as informações veiculadas derivaram de dados fornecidos por órgão oficial, caracterizando a reprodução de um fato de interesse público e a ausência de animus injuriandi vel diffamandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:
A veiculação de matéria jornalística que se limita a reproduzir informações fornecidas por órgão oficial, sem emitir juízo de valor ou atribuir culpabilidade, e sem animus injuriandi vel diffamandi, configura exercício regular da liberdade de imprensa e de informação, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, X, e 220 e parágrafos. Código Civil, arts. 186 e 187. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 12/06/2012, DJe 12/03/2013. STJ, REsp nº 1.325.938/SE, j. em 23/08/2022, DJe 31/08/2022. STJ, REsp nº 984.803/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26/05/2009, DJe 19/08/2009. TJ-BA, APL: 0562031-59.2015.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. em 20/08/2019. TJ-AM, AC: 0606602-11.2016.8.04.0001, Rel. Nélia Caminha Jorge, j. em 09/10/2016, Publ. 10/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0568254-57.2017.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
LEANDRO NUNES LUZ
e Apelado
EMPRESA DE RADIODIFUSAO A TARDE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA